Tribunal: TJDFT
Processo: 0007627-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007627-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS requereu o cancelamento do PCT n. 0720617.02.2022.8.07.0000 ao fundamento de que, nos presentes autos, foi afastada a incidência da Lei n. 3.624/2005 (ID: 39513960). Pugna pelo recebimento do seu crédito por meio de RPV. O DF manifestou-se no ID: 41568158 pelo indeferimento do pedido da sociedade de advogados. Ao consultar os autos do PCT n. 0720617.02.2022.8.07.0000, observa-se que o crédito executado ainda não foi pago e que alcança valor inferior a 40 salários mínimos (R$ 26.454,33 - ID: 36688813). De fato, conforme restou decidido nos EE n. 0004437-40.2008.8.07.0000, não se aplica ao caso a Lei local n. 3.624/05. Nesse quadro, defiro o pedido de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para determinar o cancelamento do PCT n. 0720617.02.2022.8.07.0000. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador